Tribunal: TJDFT
Processo: 0004560-84.2017.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Provas. Palavra da vítima. Fração de aumento da pena-base. Dano moral. Valor.
1 – Se há provas de que o réu ameaçou e ofendeu a integridade física da vítima, sua ex-companheira, com esganadura, tapas na nuca, empurrões e lesões nos braços, causando-lhe lesões constatadas por exame de corpo de delito, não é caso de absolvição.
2 - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.
3 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
4 – Se a pena privativa de liberdade é inferior a seis meses, não se impõe prestação de serviços à comunidade como condição da suspensão da execução da pena privativa de liberdade.
5 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
6 - O quantum indenizatório não pode ser elevado em excesso, a ponto de configurar fonte de enriquecimento da vítima, tampouco demasiadamente baixo, culminando na negação de seu caráter punitivo. Deve ser considerado o grau de humilhação e o dano psíquico decorrentes da conduta criminosa.
7 – Apelação provida em parte.